Tribunal: TCU
Processo: 025.362/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração (peças 226 e 228) interpostos por Aurílio dos Santos Sousa (CPF XXX.358.175-XX) e Luiz Gugé Santos Fernandes (CPF XXX.610.025-XX) contra o Acórdão 10264/2021  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Aurílio dos Santos Sousa e Luiz Gugé Santos Fernandes contra o Acórdão 10264/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão 10264/2021-TCU-Segunda Câmara , em razão da condenação dos responsáveis por irregularidade distinta da que constou de suas citações; 9.2. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.